Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-94.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800277-94.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800277-94.2020.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PA

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

BRUNO MELO RIBEIRO - OAB PA28567-A

ADVOGADA: VICTORIA SANTOS DE MEDEIROS - OAB PA28562-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES DO STJ, TJPA E CORTE IDH. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovadas nos autos, mediante provas documentais e testemunhais, a materialidade e autoria do delito de peculato por parte do recorrente, que desviou verbas públicas destinadas à Secretaria de Educação de Concórdia do Pará/PA, no exercício de sua função como Secretário de Educação.

2.

Caracterizado o desvio de recursos públicos em benefício de terceiro, com ausência de comprovação de licitação e entrega dos bens contratados. A conduta se enquadra no tipo penal do art. 312 do Código Penal.

3.

Inviável a desclassificação para peculato culposo, uma vez demonstrado o dolo do recorrente na prática delitiva, conforme provas colhidas e detalhadas no relatório técnico do Tribunal de Contas dos Municípios-PA.

4.

A responsabilidade penal do apelante é reafirmada pela legislação nacional e por princípios internacionais de integridade e transparência na gestão pública, conforme precedentes do STJ (APn 814 DF e REsp 1.603.622/RN) e da Corte IDH (Casos Gelman vs. Uruguai e Ivcher Bronstein vs. Peru).

5.

Considerada inadequada a negativação da vetorial da conduta social, foi realizada nova dosimetria, resultando na pena de 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, majorada pela continuidade delitiva (Súmula 659 do STJ).

6.

Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

7.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena: Alterado para o regime aberto.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800277-94.2020.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PA

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

BRUNO MELO RIBEIRO - OAB PA28567-A

ADVOGADA: VICTORIA SANTOS DE MEDEIROS - OAB PA28562-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Concórdia do Pará/PA que o condenou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no artigo 312,
caput
, do Código Penal (peculato), por 05 (cinco) vezes, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (id 8253382).

A denúncia narra que o ora apelante, enquanto Secretário de Educação e ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará/PA, no ano de 2013, apropriou-se de verbas públicas destinadas ao referido fundo, totalizando a quantia R$ 560.671,10 (quinhentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais e dez centavos) pagos à empresa
Aiky Comércio Distribuição e Representação
LTDA EPP sem o devido processo licitatório e sem comprovação de entrega dos bens (id 8253122 – 8253123).

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória nos termos supracitados. Irresignada, a defesa do acusado interpôs o presente apelo, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para peculato culposo ou, então, pela reforma da dosimetria, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime inicial de cumprimento da pena (id 8253419).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id 8253423).

Já a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento do apelo, no sentido de reduzir a pena privativa de liberdade, modificar seu regime inicial de cumprimento e substituí-la por restritiva de direitos (id 12308480).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso de apelação preenche os pressupostos e as condições de admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Absolvição e Desclassificação para Peculato Culposo

O apelante pleiteou a absolvição da imputação constante da denúncia, alegando insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do delito de peculato.

Argumentou, basicamente, que houve entrega da merenda escolar em todas as escolas do município de Concórdia do Pará/PA e que o recorrente sempre agiu dentro dos princípios da boa administração pública.

No entanto, verifico que a tese absolutória não merece prosperar.

As provas colhidas durante a fase de instrução do processo são, a meu ver, suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Me parece que a
sentença está fundamentada em dados sólidos que demonstram a ausência de documentação necessária para a contratação e execução dos serviços que, em tese, teriam sido prestados pela pessoa jurídica beneficiada com a ausência de processo licitatório idôneo e, por conseguinte, com os recursos públicos desviados do fundo municipal.

Nesse sentido, pelo conjunto provatório, resta caracterizado, o desvio de verbas públicas da Secretaria Municipal de Educação de Concórdia do Pará/PA por parte do ora recorrente, o qual, figurava à época dos fatos, como o principal ordenador de despesas da pasta.

Ademais, importante consignar que, em relatório técnico apresentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios-PA e juntados aos autos (id 8253129 - Pág. 202 – 230), foram detalhados a subversão dos recursos públicos através da emissão de notas empenho sem os devidos procedimentos administrativo e licitatório.

Ressalto, ainda, que, no referido relatório, é possível constatar que, especificamente, no que tange aos empenhos 1040016, 1040018, 1040015, 1040017 e 1100022, os quais, registro, totalizam o montante de R$560.671,10 (quinhentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), a emissão das respectivas notas se encontra completamente destituída de documentos comprobatórios adequados (id 20041729), revelando, pois, a intenção livre e espontânea do apelante em ocultar tais informações no sentido de obter vantagem econômica ilícita em favor de terceiro e, por conseguinte, em prejuízo à administração pública municipal.

Portanto, a tese recursal não encontra respaldo no conjunto probatório amealhados nos autos, demonstrando a ocorrência do crime de peculato conforme previsão contida no artigo 312 do Código Penal.

Ratificada, portanto, a versão acusatória, razão pela qual descabe cogitar de desclassificação do delito em questão para sua modalidade culposa, haja vista a comprovação do dolo do apelante em beneficiar a empresa supramencionada e desviar recursos públicos mediante a ocultação de informações básicas para a ordenação de despesas e, ainda, a ausência de realização de licitação para a compra de bens supostamente contratada junto a terceiros interessados.

Sobre a caracterização do peculato-desvio, importante registrar que este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a destinação irregular de recursos públicos mediante dispensa de licitação fora das hipóteses legais, tal como ocorreu no caso concreto, configura o delito de peculato[1]
.

A somar, ainda nos dizeres do STJ, "
o crime de peculato-desvio se consuma com a destinação ilícita de recursos públicos,
independentemente de obtenção de vantagem patrimonial direta pelo agente
", consoante precedente firmado no julgamento da APn 814 DF[2]
, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, ocorrido em 04//02/2020.

Vale consignar, também, que a responsabilização penal de agentes estatais no que tange à comprovada malversação de verbas públicas urge necessária e possui grande apelo a nível internacional. No ponto, destaco que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem enfatizado em seus julgamentos a importância da responsabilidade dos gestores públicos e a necessidade de integridade na administração pública na ordenação de despesas.

Nesse sentido, especialmente nos julgamentos do "Caso Gelman vs. Uruguai" (2011)[3]
e do "Caso Ivcher Bronstein vs. Peru" (2001)[4]
, a Corte IDH destacou que a corrupção e o desvio de recursos públicos não apenas violam a lei em sentido estrito, mas também minam a confiança pública e a promoção de direitos humanos fundamentais, justificando uma postura rigorosa na responsabilização penal de gestores públicos.

Especificamente, no "Caso Gelman vs. Uruguai", a Corte IDH afirmou que "
a corrupção e o desvio de recursos públicos afetam a governabilidade democrática e a proteção dos direitos humanos, sendo necessário responsabilizar severamente aqueles que se apropriam de recursos destinados ao bem público
".

Desta forma, a responsabilidade penal do apelante é reafirmada não apenas pela legislação nacional, mas também pelos princípios internacionais de integridade e transparência na gestão pública, conforme estabelecido pela Corte IDH.

Com efeito, rejeito as teses absolutória e desclassificatória arguidas pelo recorrente.

Reforma da Dosimetria

Adiante a defesa requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Na sentença recorrida, a basilar foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando a conduta social desfavorável e as circunstâncias do crime.

Entretanto
, não há justificativa idônea para a negativação da vetorial da conduta social além dos elementos intrínsecos ao tipo penal. Para tipificação do peculato, é necessária a comprovação de relação entre a posse do bem e o cargo ocupado pelo funcionário público, o que, no caso examinado, foi comprovado, mas não pode ser utilizado para majorar a pena base.

Quanto às circunstâncias do crime, que revelam maior gravidade, a análise efetuada pelo sentenciante foi adequada, demonstrando que a ação do réu extrapolou a normalidade do tipo penal, beneficiando a empresa em detrimento de um processo licitatório regular.

Sobre a possibilidade de agravamento da pena com base nas circunstâncias do crime, é relevante citar que, segundo precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.603.622/RN[5]
, "
não está configurado o alegado bis in idem pela utilização de elementar do crime de peculato para negativação da vetorial ‘circunstâncias do crime', uma vez que o exercício do cargo de chefia do recorrente na Secretaria Municipal de Tributação indicou a maior reprovabilidade da conduta praticada
".

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo a vetorial relativa à conduta social do cálculo da pena base, fixando esta à razão de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar fixado; e
i.c)
e, considerando que não concorrem minorantes e que incide causa de aumento referente à continuidade delitiva, majoro a pena à razão de 1/3, conforme diretriz estabelecida pela súmula nº. 659 do STJ[6]
haja vista a prática de 05 (cinco) crimes continuados de peculato, razão pela qual doso a sanção penal definitivamente em
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias -multa.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos e Alteração do Regime Inicial

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[7]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Em observância aos artigos 44, § 2º[8]
, 2ª parte c/c 45[9]
e 46[10]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

Em suma, ante a necessidade de redimensionamento da pena, acolho a tese defensiva para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, conforme os artigos 33, § 2º, alínea “
c”
e 44, do Código Penal.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para reformar a sentença condenatória para:

i)

Redimensionar a pena aplicada, reduzindo-a para
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias -multa.

ii)

Alterar o regime inicial de cumprimento
da pena para o aberto;

iii)

Substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

1 APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA NA MODALIDADE APROPRIAÇÃO-PECULATO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO LEI Nº 201/67), CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A, DO CP), E CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89, DA LEI Nº 8.666/93). 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA: POSSIBILIDADE. TRATANDO-SE DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, PREVISTO NO ART. 168-A, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADO A EX-PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO NO EXERCÍCIO DE SEU MANDATO, A CONDUTA DEVERÁ SER ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV, DA CF/1988. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, UNICAMENTE, DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2. RECURSO DA DEFESA: PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA: INOCORRÊNCIA. POR SE TRATAR A PRESCRIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, NÃO SENDO SUJEITAa1 À PRECLUSÃO, A TEOR DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NA HIPÓTESE, VERIFIQUEI QUE ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO AO CASO CONCRETO. LOGO, TORNA-SE INVIÁVEL RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE NA MODALIDADE RETROATIVA. TESE PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. O CRIME DE RESPONSABILIDADE NA MODALIDADE APROPRIAÇÃO-PECULATO RESTOU COMPROVADO ATRAVÉS DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO DEMONSTRADO QUE O ORA APELANTE EFETUOU PAGAMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO A MAIOR, NO VALOR DE R$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), E AO VICE-PREFEITO NO VALOR DE R$ 18.400,00 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), DURANTE O SEU MANDATO COMO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, NO ANO DE 2001. EM RELAÇÃO AO CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, RESTOU DEMONSTRADO QUE O ORA APELANTE EFETUOU CONTRATO COM A EMPRESA GENILSON S. OLIVEIRA-ME, SEM REALIZAR O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO, REPASSANDO O VALOR DE R$ 79.133,87 (SETENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) À RESPECTIVA EMPRESA, DE MANEIRA IRREGULARa2 E ILÍCITA, CONFORME ATESTADO EM RELATÓRIO DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONSTAS DOS MUNICÍPIOS ACOSTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DECOTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA EM DEFINITIVO FIXADA NO PATAMAR DE 9 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 90 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESPONSABILIDADE NA MODALIDADE APROPRIAÇÃO-PECULATO E CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, PREVISTOS NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ARTIGO 89, DA LEI Nº 8.666/93, RESPECTIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE (TJ-PA - APR: 00001737520108140109 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/11/2019).

2 PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. RECURSOS DE APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. CONDUTA TÍPICA. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE MULTA E AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. 1. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Os aspectos formais da descrição típica da conduta estão preenchidos na medida em que é desviado dinheiro destinado ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos. 2. Configura peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas, por ordem de administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram realizados. 3. Na modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro. 4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda do cargo, função ou mandado eletivo é efeito da condenação, mas é imprescindível que o juiz fundamente especificamente a decretação desse efeito extrapenal. É absolutamente incabível que o chefe do Poder Executivo de Estado da Federação permaneça no cargo após condenação pela prática de crime cuja natureza jurídica está fundamentada no resguardo da probidade administrativa. 5. Apelação do Ministério Público provida para condenação do réu às penas de reclusão e de multa e para ressarcimento do erário em montante atualizado e corrigido. Apelação do réu prejudicada. Decretação da perda do cargo de governador de Estado (STJ - APn: 814 DF 2015/0079812-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/02/2020).

3 Caso Gelman vs. Uruguai, Sentença de 24 de fevereiro de 2011, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).

4 Caso Gelman, Sentença de 24 de fevereiro de 2011. Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).

5 STJ - REsp: 1603622 RN 2016/0146860-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 20/05/2022.

6 Súmula 659/STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

7 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado;

8 Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

9 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

10 Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 02/10/2024